Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE DEMANDA ANTERIOR. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Constatada a reprodução de demanda idêntica anterior, com a tríplice identidade das partes, causa de pedir e pedido, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito (CPC/2015 485 V).
2. Negou-se provimento ao apelo.